Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-61.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020667-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELBER LOPES PEREIRA - CPF: 034.622.191-97 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Welber Lopes Pereira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. VERBAS INDENIZATÓRIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de férias e terço constitucional, relativo ao período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2022, apresentado por professor contratado temporariamente.

2.

A sentença reconheceu a validade dos contratos administrativos temporários, afastou o pedido de nulidade e determinou o pagamento proporcional das verbas pleiteadas, observados os limites prescricionais e os pagamentos já efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do município;
(ii) saber se incide prescrição bienal sobre a pretensão de cobrança das verbas requeridas;

(iii) saber se é devida a condenação ao pagamento proporcional de férias e do terço constitucional, em razão da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de ilegitimidade passiva foi apresentado sem fundamentação recursal específica, razão pela qual não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Não se aplica a prescrição bienal prevista na legislação trabalhista, pois se trata de relação jurídica regida pelo direito administrativo. Incide o prazo quinquenal previsto para a cobrança de verbas de natureza salarial contra a Fazenda Pública.

5. Reconhecido o direito ao pagamento proporcional das férias e do terço constitucional em razão de vínculo contratual temporário regularmente constituído e da efetiva prestação dos serviços educacionais.

6. Mantida a condenação imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do ponto recursal. 2. Em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública para cobrança de verbas de natureza salarial decorrentes de contrato temporário de prestação de serviços, aplica-se a prescrição quinquenal. 3. É devido o pagamento proporcional das férias e do terço constitucional a servidor contratado temporariamente que prestou serviço de forma contínua.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1004792-85.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 26.02.2024; Recurso Inominado nº 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Welber Lopes Pereira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Rondonópolis.

Ação:
de Cobrança – férias e terço constitucional.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 272419356)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional de 45 dias, do período de 02/2020 a 12/2022, respeitando o prazo prescricional, meses não trabalhados e descontados os valores quitados administrativamente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272419357): requer reforma da sentença, a fim de que seja declarada a ilegitimidade passiva da municipalidade ou que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 272419361):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1020667-61.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido:
Welber Lopes Pereira.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença proferida na presente Ação
de Cobrança
ajuizada por Welber Lopes Pereira em face do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido ingressou com a presente demanda,
alegando ter sido contratado temporariamente pelo município requerido entre os anos de 2020 a 2022, na função de professor, motivo pelo qual requereu o pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade dos contratos temporários, indeferindo o pedido de nulidade, mas condenou o município recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

O município recorrente defende que existem vários contratos e, por se tratar de verba alimentar, incide a prescrição bienal.

Assim, requer a declaração de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, ou que esta seja julgada improcedente.

Inicialmente, não se conhece do pedido de declaração de ilegitimidade passiva, uma vez que veio desacompanhado de qualquer fundamentação, configurando ausência de dialeticidade recursal.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Ademais, como é sabido, não há que se falar em prescrição bienal no caso em comento, uma vez que, em caso de cobrança de verba salarial contra ente público, aplica-se a prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VÍNCULOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PAGAMENTO DE FGTS INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de prescrição bienal, pois, no presente caso, aplica-se o prazo quinquenal para fins de cobrança de verba salarial .

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2. O art. 19-A da Lei nº 8 .036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que se verifica no caso dos autos, porquanto, a contratação temporária da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem extrapolar o prazo máximo previsto em Lei Municipal, devido à interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10047928520238110003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025